Tribunal: TJES
Processo: 5003618-60.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003618-60.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE LUIZ FERRARESI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5003618-60.2019.8.08.0014

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida: JOSÉ LUIZ FERRARESI

Revisor: Evandro Coelho de Lima

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO REVISOR

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida Banco do Brasil S/A, ao qual fora dado provimento por meio do voto da relatoria. Contudo, ante as peculiaridades do caso, optei por pedir vistas dos autos, para melhor análise.

Por oportuno, objetivando contribuir para a compreensão do tema, peço vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de concordar, quanto às razões para a total negativa de provimento ao presente recurso.

Pois bem. Compulsando os autos, mister se faz salientar, que inobstante a circunstância do autor ter noticiado o fato perante a autoridade policial, mediante a confecção do boletim de ocorrência, importante ressaltar, que fora efetivada o saque da importância em três momentos e dias distintos através do cartão de acesso pessoal do mesmo e consequentemente com sua senha.

Ademais, outro ponto relevante são os documentos trazidos pela instituição financeira que demonstram a veracidade das assertivas da requerida inseridas na peça recursal, ante o conjunto probatório retratar que o autor possivelmente detinha conhecimento do empréstimo contratado no dia 11.01.2016, já que além dos saques efetivados da importância depositada terem sido efetivados dias depois, quais sejam, 12.01.2016, 13.01.2016 e 14.01.2016, revela-se que o autor ainda efetivou a liquidação do contrato de forma antecipada.

Repisa-se que a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Conquanto, segundo denota-se dos autos os descontos realizados pela ré no benefício previdenciário do autor são oriundos de voluntária contratação.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, nem mesmo reintegração ao status quo ante patrimonial, pois o art. 188, I do Código Civil preceitua que não constituem atos ilícitos aqueles que forem praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Destarte, para provar o abuso de direito por parte do titular de uma demanda, a configurar ato ilícito, passível de reparação, é necessária a prova da conduta dolosa e da existência do dano.

A respeito do exercício regular de direito, lecionava Caio Mário da Silva Pereira:

"O fundamento moral da escusativa encontra-se no enunciado do mesmo adágio: 'qui iure suo utitur neminem laedit', ou seja, quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém. Em a noção de ato ilícito insere-se o requisito do procedimento antijurídico ou da contravenção a uma norma de conduta preexistente, como em mais de uma oportunidade tive ensejo de afirmar. Partindo desse princípio, não há ilícito, quando inexiste procedimento contra o direito". (Responsabilidade Civil, 6ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 296).

À vista de todo o exposto, após compulsar detidamente os autos, entendo por acompanhar do posicionamento apresentado pelo nobre colega, pois me convenço de que o recurso interposto pela empresa recorrida merece total provimento, a fim de anular a sentença proferida pelo ilustre colega de primeiro grau, julgando improcedente os pedidos autorais.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Revisor

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ANTIGA. ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO ATUALMENTE QUITADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO “BB CRÉDITO SALÁRIO”, POR SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do débito e do contrato nº 862566159, bem como condenando o Recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Da detida análise dos autos, compreendo que a sentença recorrida merece reparo, tendo em vista que logrou o Recorrente demonstrar a regularidade da contratação por intermédio de extratos do Autor, em que se evidenciam o crédito da quantia emprestada de R$ 6.000,00 (em 11/01/2016), bem como saques em correspondente bancário nos 04 (quatro) dias subsequentes nos valores R$ 1.500,00 (12/01/2016), R$ 1.500,00 (13/01/2016), R$ 1.500,00 (14/01/2016) e R$ 1.490,00 (15/01/2016), fatos incompatíveis com a postura de terceiro fraudador, seja pela necessidade, para garantir o proveito econômico indevido, de sacar a quantia antes que se dê conta a vítima, seja pela imprescindibilidade de emprego de cartão e senha pessoal para os saques supracitados.
3. Para além disso, desincumbindo-se adequadamente de seu ônus probatório, o Recorrente demonstra que, no final do ano de 2019 (em 06/12/2019) e após o ingresso em juízo pelo Recorrido (demanda intentada em 16/10/2019), o contrato fora liquidado por solicitação do Recorrido, com débito do restante das parcelas no total de R$ 3.370,36, o que demonstra a resignação do consumidor e inclusive, inexistido ressalva para assim ter procedido, a prática de ato contraditório com a tutela jurisdicional pretendida.
4. No contexto, importante ainda anotar que não apenas tais elementos constantes da peça defensiva do Recorrente corroboram a sua tese, mas também a própria conduta do Recorrido conduz à conclusão pela regularidade da contratação, não sendo crível que por mais de 03 (três) anos não tenha ficado ciente o consumidor e impugnado os valores debitados em relação às parcelas do empréstimo, de modo que há de se reconhecer, por todos esses fundamentos, como regular a contratação questionada.
5. Em sendo assim, é de se prover o recurso interposto pelo banco Recorrente, para reformar a sentença em relação à repetição de indébito em dobro e à compensação por danos morais, reconhecendo-se a regularidade da contratação (cujo empréstimo já se encontra devidamente quitado).
4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais, declarando-se regulares a contratação e o débito dela proveniente (o qual, todavia, já se encontra liquidado e quitado pelo consumidor), excluindo-se a condenação da origem em repetição de indébito em dobro e em danos morais
.
5. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.